Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724359-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA ROSA SAMPAIO AGRAVADO: ALEXANDRE SCHAFF GONCALVES SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gabriela Rosa Sampaio contra a decisão de acolhimento da impugnação à penhora na demanda executória n.o 0728538-95.2021.8.07.0016 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na viabilidade (ou não) de manutenção da penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, à razão de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Eis o teor da decisão ora revista: Não há que se falar em preclusão quanto à impugnação de verba salarial, que possui, em regra, natureza alimentar, nos termos de entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-DESEMPREGO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. 2. O seguro-desemprego é verba de natureza alimentar e, portanto, goza da proteção da impenhorabilidade. 3 . Afastadas as teses da preclusão da matéria e, por conseguinte, da intempestividade da impugnação e reconhecido o caráter alimentar da verba penhorada, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora. 4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão recorrida." (TJ-DF 0726693-08.2023.8.07 .0000 1787231, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2023) Quanto ao mérito, na petição de id. 229455519, a parte executada insurge-se contra o ato de constrição judicial realizado mediante requerimento do credor, que resultou em penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário, id. 215119895.Argumenta que o percentual tem causado grave prejuízo à sua subsistência, violando o princípio do mínimo existencial e sua condição de pessoa com deficiência. Requer a concessão de tutela de urgência e de justiça gratuita, além de prioridade na tramitação. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 229591526. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de impugnação à penhora, na qual o executado alega excesso no percentual da constrição que incide sobre sua remuneração, que, segundo afirma, tem-lhe causado grave prejuízo à subsistência, violando o princípio do mínimo existencial e sua condição de pessoa com deficiência Inicialmente, registro que segundo o art. 833, IV, do CPC, em regra é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Contudo, ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) Por sua vez, a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem fixado os percentual em que a penhora salário deve incidir, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS QUE ULTRAPASSAREM O PATAMAR DE CINCO SALÁRIOS- MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. 5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 6. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) No caso, a parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. Assim, considerando os contracheques juntados aos autos, bem como a documentação apresentação pelo executado, mostra-se razoável o redimensionamento da percentual da penhora salarial para 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida, patamar que não atingirá sua dignidade, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada e fixo novo percentual para penhora salarial da parte executada em 5% (cinco por cento). Oficie-se, com urgência, à fonte pagadora para que promova a readequação do percentual a ser penhorado em folha de pagamento da parte executada. Por sua vez, uma vez que comprovada a situação de insuficiência de recursos para pagar eventuais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte executada, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Neste ato, promovo a devida anotação. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão agravada reduziu o percentual de penhora salarial do agravado de 30% para 5%, com base em alegações de hipossuficiência e deficiência física, além de ter concedido os benefícios da justiça gratuita e prioridade de tramitação, o que, segundo a agravante, causará prejuízo irreparável ao seu direito de crédito; (b) o agravado não é pessoa com deficiência nem se encontra em situação de miserabilidade, conforme demonstrado por provas anexadas aos autos, incluindo documentos de processo administrativo disciplinar em trâmite no Exército Brasileiro, que apontam condutas incompatíveis com as alegações feitas em juízo; (c) existe indícios de má-fé processual por parte do agravado e de seu patrono, com possível alteração da verdade dos fatos, o que justifica a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e o encaminhamento do caso à OAB para apuração de conduta ética; (d) a redução da penhora para 5% compromete a efetividade da execução e contraria jurisprudência que admite a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos, desde que preservado o mínimo existencial, o que, segundo a agravante, está garantido no caso concreto”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja retornado o desconto no percentual de 30% a ser descontado do salário do agravado até o mesmo não ser exonerado pela fonte pagadora, pelos motivos aqui descritos”. Instada a se manifestar acerca da “ciência sem recurso” da decisão ora impugnada, expressamente consignada nos autos originários, a parte exequente (ora agravante) asseverou a ocorrência de “fato novo”. Preparo recursal recolhido em dobro. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, em razão da ocorrência de preclusão lógica (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer (Código de Processo Civil, artigo 1.000, parágrafo único). Por seu turno, a preclusão lógica é a perda da prática de um ato, por estar em contradição com atos anteriores, ofendendo a lógica do comportamento das partes. Em outras palavras, ela ocorre quando a parte pratica um ato incompatível com o já praticado. Ainda sobre o tema, Jose Carlos Barbosa Moreira leciona: [...] Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer – E impeditivo do poder de recorrer o ato de que diretamente haja resultado a decisão desfavorável àquele que, depois, pretenda impugna-la por exemplo, da sentença que homologa a desistência da ação não pode recorrer a parte que desistiu, exceto se se trata de impugnar a validade da desistência, manifestada por procurador sem poderes especiais. Enquadra-se o caso na figura da preclusão lógica, que consiste na perda de um direito ou de uma faculdade processual por quem tenha realizado atividade incompatível com o respectivo exercício1. A prática de um ato processual implica a impossibilidade de praticar um outro ato com ele logicamente incompatível. A preclusão lógica, então, é consequência da prática do primeiro ato, e não do ato contraditório2. No caso concreto, a parte agravante teria expressamente renunciado o prazo recursal (“manifesta ciência sem recurso” - id 239268138) da decisão, ora impugnada, de acolhimento da impugnação à penhora, sem aposição de qualquer ressalva. Por isso, teria praticado ato processual incompatível com a faculdade de recorrer, em razão do comportamento contraditório de interposição do presente recurso, circunstância que evidencia a ocorrência de preclusão lógica. No ponto, não merece prosperidade a alegação de “fato novo”, consistente na afirmação de que “o agravado possui outras fontes de renda e não é pessoa com deficiência”, uma vez que não seria passível de conhecimento, pois não teria sido apreciada pelo e. Juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer (art. 1.000 do CPC/15). 2. A formalização da renúncia ao direito de recorrer da sentença, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a posterior interposição de Apelação, a impedir o conhecimento do recurso, porquanto consumada, na espécie, a preclusão lógica. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJDFT, 0711167-14.2018.8.07.0020, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 26/11/2020, Oitava Turma Cível). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJDFT, 0702661-12.2018.8.07.0000, rel Desa. Simone Lucindo, j. 18/07/2018, Primeira Turma Cível). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de ocorrência de preclusão lógica (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] MOREIRA, Jose Carlos Barbosa, 1931 – O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. – 29.a ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro, Forense, 2012. [2] DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento, vol. 1, 13 edição, 2011, pp. 302/303.) Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator